Tribunal: TJMT
Processo: 1015262-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
RAI 1015262-58.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra decisão prolatada na Ação de n° 1048299-84.2020.8.11.0041, que tramita perante o r. Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a realização de perícia e fixou os honorários em R$ 1.000,00 (hum mil reais) a cargo da parte agravante, a serem pagos no prazo de 10 dias.
A parte Agravante esclarece que o processo de origem se trata de ação de cobrança do seguro DPVAT, na qual foi proferida decisão, ora agravada, determinando a realização de perícia médica, cujos honorários periciais foram arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), a cargo da parte agravante.
Defende que o valor é excessivo, e que o ônus da perícia não pode ser imputado à parte Agravante, porquanto cumpre ao autor desincumbir-se do ônus da prova que lhe pesa no momento que alega.
Argumenta que, “caso se entenda que o ônus dos honorários periciais não deva ser suportado integralmente pela parte agravada, que seja então pelo Estado, ou rateado entre as partes, conforme disposição legal.” (Id. 98962454, pág. 6)
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.
Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo, para determinar que a perícia seja custeada somente pela parte agravada, de forma sucessiva pugna pela redução do valor dos honorários periciais.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
O magistrado de origem determinou a realização da perícia nos seguintes termos:
“[...] Fixo os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. ((Em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento no 1021498-60/2020 – julgado em 23/10/2020). [...]” (Id. 99171951, pág. 4, destaquei)
Ao analisar a inicial verifico que a parte autora/agravada protestou pela produção de provas por todos os meios admitidos em direito, dentre as quais está a prova pericial.
Do mesmo modo, ao verificar a contestação da empresa agravante verifico que expressamente requereu a perícia confira-se:
“[...] 5.6 seja deferida a produção de todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente: prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte autora, sob pena de confissão; prova documental, pela juntada de novos documentos; e perícia médica judicial a realizar-se na parte autora [...]” (Id. 99171950, pág. 14)
O artigo 95, caput, do CPC disciplina que a remuneração do perito deverá ser paga pela parte que requereu a perícia, ou rateada quando a prova for deferida de ofício ou requerida por ambas as partes.
Por sua vez, o §3o do mesmo dispositivo disciplina que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: 1) custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; 2) paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
No caso dos autos, a parte autora, ora agravada, requereu a prova pericial, logo, cabe a ela arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor da prova pericial, e, sendo ela beneficiária da justiça gratuita a sua parcela deverá ser paga pelo Estado, consoante expressa previsão legal (art. 95, §3o do CPC).
Portanto, não é possível determinar a parte agravante a responsabilidade pelo pagamento integral da perícia.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada e suspendo os efeitos da decisão agravada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator